Tribunal: TJBA
Processo: 8013585-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013585-28.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ISAILDE DOS SANTOS E SANTOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por ISAILDE DOS SANTOS E SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. O magistrado a quo entendeu que a petição inicial era inepta, porquanto ajuizada ação de cobrança quando, em realidade, pretende a autora a execução individual de Acórdão proferido em Mandado de Segurança Coletivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação; (ii) definir se é cabível ação comum como meio de executar individualmente decisão proferida em mandado de segurança coletivo ou, alternativamente, em mandado de segurança individual de que a parte autora não participou. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença possui fundamentação adequada e suficiente, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do CPC, ao explicitar de forma clara os fundamentos jurídicos para a extinção do feito, razão pela qual não há nulidade. A petição inicial é inepta por ausência de clareza e delimitação objetiva do pedido, na medida em que confunde pretensões de cumprimento de Acórdão proferido em MS Coletivo e cobrança de valores pretéritos à impetração. Em que pese seja possível a cumulação de pedidos submetidos a ritos distintos, no caso em apreço, o cumprimento de Acórdão em mandamus coletivo refere-se a momento processual em que já finalizada a fase de conhecimento, não sendo possível cumular, sob o procedimento comum, com ação de cobrança referente a parcelas pretéritas à impetração. Em adição, a recorrente indica a execução do Acórdão proferido no Mandado de Segurança n. 8039309-42.2021.8.05.0000, o qual foi impetrado, individualmente, pela sra. Maria Christina Mendes Da Glória, pessoa estranha à lide ora em análise. Demais disso, não é possível à autora executar título judicial (autos n. 8039309-42.2021.8.05.0000) que não lhe abarca, até porque não se pode pleitear direito alheio em nome próprio. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A petição inicial que não delimita de forma clara e coerente o pedido e a causa de pedir, confundindo execução individual de título coletivo com cobrança de valores pretéritos à impetração. Não é possível a cumulação de pedido de execução de título coletivo com ação de cobrança, porque se referem a momentos processuais absolutamente distintos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 327, § 2º e 489. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013585-28.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ISAILDE DOS SANTOS E SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.